Tribunal: TJDFT
Processo: 0750230-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750230-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO CICILIATI AGRAVADO: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Cuida-se de petição (Id. 21618450– pp. 1/7) com pedido de atribuição de efeito suspensivo a recursos de agravo de instrumento e agravo interno interpostos ambos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS (exequente/agravante), em face de decisão (Id. 20361343 – pp. 2/4 dos autos processo no 0028960-06.2014.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0028960-06.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação, bem como o pedido de conversão da obrigação de fazer, consistente na instalação de hidrômetros individualizados nas unidades do condomínio ora peticionante, em perdas e danos. Intimado a se manifestar sobre o cabimento da medida, considerando que, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, é exclusiva para o recurso de apelação, o requerente manifestou-se no Id. 22284834. É o relatório. Decido. Cuida-se de petição manejada com fundamento no art. 1.012 do Código de Processo Civil objetivando a atribuição de efeito suspensivo a recursos de agravo de instrumento e agravo interno objeto do processo n° 0701510-06.2020.8.07.9000. A despeito da tese suscitada pelo ora peticionante, os presentes autos não merecem seguimento porque o instrumento utilizado, sem a menor dúvida, é inaplicável ao caso. O requerimento de concessão de efeito suspensivo previsto no art. art. 1.012, §3°, do CPC, é exclusivo para o recurso de apelação, eis que para as demais espécies recursais, o diploma processual contém previsão específica. Assim é que, em se tratando de agravo de instrumento, a tutela provisória, seja ela de qualquer natureza, será pleiteada e, eventualmente, deferida no bojo do próprio recurso (CPC, art. 1.019, inc. I). O mesmo se diga quanto ao agravo interno que, por sua natureza, possibilita o próprio juízo de reconsideração pelo magistrado prolator da decisão recorrida (CPC, art. 1.021, §2°). No presente caso, segundo observo do despacho de Id. 20379702 dos autos de n° 0701510-06.2020.8.07.0000, o agravante não formulou adequadamente seu pedido de tutela de urgência no bojo do agravo de instrumento, de modo que não pode corrigir a falha por meio de instrumento processual inadequado, devendo, se o caso, pugnar novamente pela concessão da medida nos autos do próprio recurso e não por meio da presente petição que, repito, não encontra fundamento na norma processual indicada pelo peticionante. Aliás, segundo observo em análise daqueles autos, já houve a interposição de agravo interno contra a compreensão do magistrado sobre a tutela provisória, cabendo ao peticionante, portanto, aguardar a compreensão do colegiado acerca do acolhimento ou não de sua tese. Com tais fundamentos, não conheço da presente petição. Intimem-se. Com a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora